Tribunal: TJPA
Processo: 0855645-14.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855645-14.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO ADALBLAM BARROS

APELADO: MARIA RAIMUNDA BARROS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO N. 0855645-14.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO ADALBLAM BARROS

ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DR. EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDEMTE STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, devido à não apresentação de registro imobiliário atualizado do imóvel.

II – No entanto, é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, conforme entendimento do STJ.

III - Sentença anulada para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos direitos possessórios.

IV – Recurso conhecido e PROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO N. 0855645-14.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO ADALBLAM BARROS

ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DR. EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta
RAIMUNDO ADALBLAM BARROS
em face

de sentença nos autos da ação de inventário, pelo falecimento de MARIA RAIMUNDA BARROS REIS

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, considerando o julgador que determinou a emenda da inicial para que fosse anexando registro imobiliário atualizado do imóvel mencionado na inicial, contudo, em razão de não ter cumprido a determinação, indeferiu a inicial nos termos do art. 485, I do CPC.

Nas razões da apelação, alega o recorrente que sentença não merece prosperar, alegando que consolidou-se o entendimento de que é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis.

O Ministério Publico opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO N. 0855645-14.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RAIMUNDO ADALBLAM BARROS

ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO DR. EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressuposto de admissibilidade recursal.

Em análise aos autos, verifico que o cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade de se admitir, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis.

O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, ao considerar que o recorrente não cumpriu a determinação de emendar a inicial para anexar o registro imobiliário atualizado do imóvel.

Inicialmente, cumpre destacar que o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem sido no sentido de admitir a partilha de direitos possessórios no âmbito das ações de inventário. Tal posicionamento decorre da interpretação teleológica das normas processuais e civis, reconhecendo que o inventário deve abranger todos os bens deixados pelo de cujus, inclusive aqueles cujo domínio não esteja plenamente regularizado, mas que sejam por ele detidos de forma possessória. Nesse sentido , vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022.

2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.

3-
Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.

5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente.

6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado.

7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário.

(REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Destaco que a sentença impugnada não considerou o entendimento jurisprudencial predominante e impôs um ônus desproporcional ao recorrente, o que fere o princípio da razoabilidade. A falta do registro imobiliário atualizado do imóvel não pode impedir o curso da ação de inventário

Ademais, a própria manifestação do Ministério Público foi no sentido de reconhecer a admissibilidade do recurso e sua procedência, indicando que a partilha de direitos possessórios encontra amparo legal e jurisprudencial.

Portanto, considerando o exposto, bem como o entendimento firmado pelo STJ, concluo que a sentença recorrida deve ser reformada para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos direitos possessórios na ação de inventário.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinar o prosseguimento do inventário, com a inclusão dos direitos possessórios sobre o imóvel, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 16/08/2024